Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714021-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI DECISÃO Considerando o julgamento da apelação, autos do processo n. 0013381-47, na 11a Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 24.5.23, resta prejudicada a presente Petição Cível. Arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora